Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-16.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. MÉRITO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE OITIVA INFORMAL DO ADOLESCENTE. DESNECESSIDADE. ATO DE NATUREZA EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 25 DO TJDFT. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO SUFICIENTE DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDICIOS DE AUTORIA. REPRESENTAÇÃO INDEPENDE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ART. 182, §2o, DO ECA. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 198, "caput", do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que os procedimentos afetos à Infância e à Juventude obedeçam ao sistema recursal civil, com adaptações.
2. Viável o conhecimento da apelação interposta contra a decisão que rejeitou a representação por ausência de oitiva informal do adolescente, em face da fungibilidade recursal, da tempestividade, do preenchimento dos demais requisitos recursais e diante das peculiaridades do procedimento da Vara da Infância e da Juventude.
3. Presente lastro mínimo probatório que aponte, em tese, a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de ato infracional, incabível o fundamento de falta de justa causa da representação, uma vez que esta peça inaugural independe de prova pré-constituída para o seu oferecimento, consoante artigo 182, §2o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A audiência de oitiva informal, prevista no artigo 179 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é condição indispensável ao exercício da representação. Tem natureza de procedimento administrativo, que antecede a fase judicial, oportunidade em que o membro do Ministério Público, diante da notícia da prática de um ato infracional, reunirá elementos de convicção suficientes para a análise da medida mais conveniente e adequada à ressocialização do adolescente, conforme o artigo 180 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Assim, quando os elementos probatórios forem suficientes para o convencimento do “Parquet” e formação da "opinio deliciti", não há óbice para que, desde logo, ofereça a representação, nos termos da Súmula 25 deste egrégio Tribunal de Justiça.
6. Preliminar rejeitada, e, no mérito, recurso provido.